Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739405-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGD GLOBAL BRASIL LTDA, DEBORA NATALIA RUIZ CAMPOS BERGES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (IBQP), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília informa que foi proferida sentença que extinguiu o processo conforme o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 76339185 e 76339186). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator